Tribunal: TJDFT
Processo: 0735099-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735099-83.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO COGO BECK, MARCIA TEREZINHA DA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Consoante o teor do petitório de ID 44152710, alegam LEANDRO COGO BECK e MARCIA TEREZINHA DA COSTA que o v. acórdão de ID 42404200 não estaria completo, eis que carente de parte da fundamentação. Tem razão os apelantes. Deveras, da detida leitura do voto integrante do aludido acórdão (ID 39778692), verifica-se que três palavras integrantes da frase que antecede o dispositivo foram indevidamente omitidas do corpo do texto quando da publicação daquele decisório, sendo patente a ocorrência de erro material. À Secretaria, para que se adote as providências de praxe necessárias à correção do equívoco em apreciação, republicação do referido julgado e consequente reabertura do prazo recursal. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador